Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714281-02.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Vistas à parte apelada sobre a documentação juntada, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator